Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: Câmara Criminal CLASSE: REVISÃO CRIMINAL No PROCESSO: 0727670-05.2020.8.07.0000 REQUERENTE: NAILOR REIS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Defiro o pedido de ID 21438820 e determino a inclusão do feito em pauta para a próxima sessão possível de julgamento por videoconferência. Intimações necessárias. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR